Tribunal: TJMT
Processo: 1039138-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1039138-03.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS, PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE, DES(A). SERGIO VALERIO]

PARTE(S):

[RAPHAEL SILICANI DOS SANTOS - CPF: 448.073.448-11 (ADVOGADO), WESLEY QUEIROZ PESSETTO - CPF: 097.174.119-05 (PACIENTE), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), RAPHAEL SILICANI DOS SANTOS - CPF: 448.073.448-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MILTON ELIAS BREIM NETO - CPF: 183.501.668-51 (ADVOGADO), KAREN RODRIGUES MOTA - CPF: 484.147.028-05 (ADVOGADO), NATHALIA DOS SANTOS BREIM - CPF: 460.961.238-05 (ADVOGADO), ANA FLAVIA FORGIONI - CPF: 301.347.858-60 (ADVOGADO), MATHEUS IGLESIAS TOMIATTI - CPF: 409.503.438-62 (ADVOGADO), ANA FLAVIA FORGIONI - CPF: 301.347.858-60 (IMPETRANTE), MILTON ELIAS BREIM NETO - CPF: 183.501.668-51 (IMPETRANTE), KAREN RODRIGUES MOTA - CPF: 484.147.028-05 (IMPETRANTE), NATHALIA DOS SANTOS BREIM - CPF: 460.961.238-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente, do aberto para o fechado, em razão da prática de novo crime (tráfico de drogas) e do descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto harmonizado (ausência de comparecimento regular ao juízo).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da regressão cautelar por fato ainda não julgado; (
ii
) analisar a necessidade de procedimento regular com prévia oitiva do apenado para caracterização de falta grave; (
iii
) examinar eventual violação ao princípio da presunção de inocência; (
iv
) avaliar a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga; e (v) aferir a proporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. A regressão cautelar de regime prisional é medida legítima quando fundamentada na prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, sendo dispensável o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, conforme Súmula 526 do STJ.

4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ estabelece que a oitiva prévia do apenado, prevista no art. 118, § 2o, da LEP, somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, sendo dispensável na regressão cautelar.

5. A regressão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, pois não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a assegurar a efetividade da execução penal diante da prática de falta grave.

6. O pleito de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga deve ser submetido primeiramente ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância.

7. A regressão cautelar é medida proporcional e adequada diante da prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas para o regime aberto e na prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A regressão cautelar de regime prisional prescinde da prévia oitiva do apenado, exigida apenas para a regressão definitiva. 2. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 3. O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto constitui falta grave que autoriza a regressão cautelar."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
WESLEY QUEIROZ PESSETTO
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT.

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), nos autos do processo de execução penal no 2000041-54.2022.8.11.0009.

Após cumprir parte da pena, o paciente progrediu para o regime aberto em setembro de 2024. No entanto, em 05/07/2025, foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA), conforme autos no 1001382-30.2025.8.11.0009.

Diante disso, a autoridade apontada como coatora determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente para o fechado, fundamentada na prática de novo crime, bem como pela ausência de comparecimento regular ao Juízo desde junho de 2025, com a imediata expedição de mandado de prisão.

Os impetrantes alegam, em síntese: 1) a ilegalidade da regressão cautelar por fato ainda não julgado; 2) a nulidade da falta grave por ausência de procedimento regular, ou seja, sem a prévia oitiva do paciente; 3) a violação do princípio da presunção de inocência; 4) a necessidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga; 5) a desproporcionalidade e subsidiariedade das medidas cautelares.

Requerem, liminarmente, a suspensão da regressão de regime, com o restabelecimento do regime aberto ou, subsidiariamente, do semiaberto, até o julgamento do mérito, com a expedição de contramandado ou alvará de soltura. Alternativamente, pleiteiam a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo progredido ao regime aberto em setembro de 2024. Informou que, em 05/07/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA, sendo o flagrante posteriormente relaxado. Destacou que a regressão cautelar foi determinada em razão do descumprimento das condições impostas ao regime aberto (ausência de comparecimento regular ao juízo desde junho/2025) e da prática de novo fato definido como crime doloso.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José de Medeiros
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 329968878)

Sumário:
Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Execução de pena – Regressão cautelar ao regime fechado pela prática\ de nova infração penal e descumprimento de condições impostas para o regime aberto - Alegação de ilegalidade da regressão – Ausência de procedimento disciplinar prévio (sem oitiva) – Fato novo não julgado – Violação ao princípio da presunção de inocência – Improcedência – Desnecessidade de oitiva do agente para a regressão cautelar fundamentada na prática de nova infração penal ou falta grave – Precedentes do STJ e TJMT – Súmula 526-STJ – Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência – Detração penal que deve ser requerida no juízo de origem, pena de supressão de instância – Alegada desproporcionalidade da medida e subsidiariedade das medidas cautelares -Inocorrência - Paciente em cumprimento de pena por condenação anterior, que não se confunde com prisão cautelar pela prática de nova infração penal – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A
NATHALIA DOS SANTOS BREIM
, OAB/
SP 465599
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, pelas razões que passo a expor.

1. Da ilegalidade da regressão cautelar por fato ainda não julgado

Os impetrantes alegam a ilegalidade da regressão cautelar determinada com base em fato ainda não julgado, sustentando que tal medida configuraria punição antecipada e violação ao princípio da presunção de inocência.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é possível a regressão cautelar de regime prisional quando o apenado prática fato definido como crime doloso ou falta grave, sendo dispensável, para tanto, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 526
, que dispõe:
"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

No caso em análise, a regressão cautelar foi determinada não apenas pela suposta prática de novo crime, mas também pelo descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, uma vez que o paciente deixou de comparecer em juízo desde junho de 2025 para informar e justificar suas atividades mensalmente, o que, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave.

Portanto, não há ilegalidade na regressão cautelar determinada com base em fato ainda não julgado, desde que existam elementos concretos que indiquem a prática de falta grave, como ocorre no presente caso.

2. Da nulidade da falta grave por ausência de procedimento regular

Os impetrantes sustentam a nulidade da falta grave por ausência de procedimento regular, argumentando que não houve a prévia oitiva do paciente, conforme exigido pelo art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.

Tal argumento também não merece acolhimento.

Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que, para a regressão cautelar, basta a prática de crime doloso ou o cometimento de falta grave, independendo de eventual condenação ou trânsito em julgado da ação penal, exigindo-se, apenas, a realização de audiência de justificação para a regressão definitiva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 163720
, firmou entendimento no sentido de que
"a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional".

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva.
(
AgRg
no HC 632.398/SP)

No caso em análise, a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente tem natureza provisória, sendo certo que, após o cumprimento do mandado de prisão, será designada audiência de justificação, oportunidade em que o paciente poderá exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, não há nulidade na determinação de regressão cautelar sem a prévia oitiva do paciente, uma vez que tal exigência se aplica apenas à regressão definitiva.

3. Da violação ao princípio da presunção de inocência

Os impetrantes alegam que a regressão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Tal argumento não merece acolhimento.

A regressão cautelar de regime prisional não viola o princípio da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação de pena, mas de medida cautelar destinada a assegurar a efetividade da execução penal diante da prática de falta grave.

Como já mencionado, a Súmula 526 do STJ estabelece que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

No caso em análise, a regressão cautelar foi determinada não apenas pela suposta prática de novo crime, mas também pelo descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, o que, por si só, já justificaria a medida.

Portanto, não há violação ao princípio da presunção de inocência na determinação de regressão cautelar de regime prisional com base na prática de falta grave, ainda que pendente de julgamento definitivo o processo instaurado para apuração do novo crime.

4. Da necessidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga

Os impetrantes alegam a necessidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga, sustentando que tal medida impõe restrição concreta à liberdade, com conteúdo aflitivo mensurável, devendo ser computada na forma do art. 42 do Código Penal.

Tal pleito não pode ser analisado nesta sede.

A questão relativa à detração do período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga deve ser submetida, primeiramente, ao juízo da execução penal, competente para tal análise, sob pena de
supressão de instância.

Ademais, ainda que se reconheça eventual direito à detração, tal circunstância não afastaria a possibilidade de regressão cautelar de regime prisional diante da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena e no descumprimento das condições impostas para o regime aberto.

Portanto, o pleito de detração do período de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga não pode ser analisado neste
habeas corpus
, devendo ser submetido ao juízo da execução penal.

5. Da desproporcionalidade e subsidiariedade das medidas cautelares

Por fim, os impetrantes alegam a desproporcionalidade da regressão cautelar, sustentando que deveriam ser aplicadas medidas cautelares menos gravosas.

Tal argumento não merece acolhimento.

A regressão cautelar de regime prisional é medida proporcional e adequada diante da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto harmonizado e no descumprimento das condições impostas para esse regime.

No caso em análise, o paciente, embora tenha progredido para o regime aberto em setembro de 2024, descumpriu as condições impostas para o cumprimento da pena nesse regime, deixando de comparecer em juízo desde junho de 2025 para informar e justificar suas atividades mensalmente, o que, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave.

Ademais, durante o cumprimento da pena em regime aberto harmonizado, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de novo crime de tráfico de drogas, evidenciando sua propensão à reiteração delituosa e justificando a regressão cautelar de regime prisional.

Não há que se falar, portanto, em desproporcionalidade da medida ou na necessidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, uma vez que a regressão cautelar de regime prisional é a medida adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que não se trata de prisão cautelar pela prática de nova infração penal, mas de regressão cautelar de regime prisional no âmbito da execução penal, em razão da prática de falta grave, o que afasta a aplicação subsidiária das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Conclusão

Ante o exposto, não vislumbrando ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal à liberdade do paciente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas co
rpu
s
.
Recomendo ao juízo que, caso ainda não o tenha feito, realize a audiência de justificação com a máxima brevidade, a fim de apurar as faltas eventualmente cometidas pelo paciente.

V O T O

EXMO. SR. DES.

SERGIO VALERIO
(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do douto Relator.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 25/02/2026